Tribunal: STF
Processo: RE 641012
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-04
Data de publicação: 2016-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE TOCANTINS. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE. POSSIBILIDADE. SERVIDORES EM DISPONIBILIDADE REMUNERADA. APROVEITAMENTO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.